Tribunal: TJES
Processo: 5011910-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011910-37.2023.8.08.0000

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

AGRAVANTE/PACIENTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE ATOS DE VIOLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sede de análise de pedido liminar, o Recorrente não foi capaz de comprovar a ausência de risco à vítima, razão pela qual a prisão preventiva deva ser mantida.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011910-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL

Advogados do(a) PACIENTE: DAYENNE NEGRELLI VIEIRA - ES7840-A, LENITA ALVAREZ DA SILVA TEIXEIRA - ES6312-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar formulado em
habeas corpus
impetrado em favor de
Clemir de Sá Bissoli
em face de ato decisório do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

O Recorrente, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pelo delito de
violência doméstica e ameaça
em desfavor de sua até então companheira, em reiteração aos argumentos anteriormente apreciados.

Conforme destaquei ao apreciar o pedido liminar:

a despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.
Extrai-se da denúncia, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/09/2023, pois supostamente teria ofendido a integridade física de Rosângela Ramos de Brito Bissoli, sua até então companheira e vítima, causando-lhe as inúmeras lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.
Mesmo com medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor (ações penais nº 0011366-63.2018.8.08.0048 e 0007399-34.2023.8.08.0048), o paciente, reiteradamente, tem ameaçado e ofendido a integridade física de sua companheira, sendo que, inclusive, neste ano, foi condenado por cárcere privado e lesão corporal contra a mesma vítima (ação penal nº 0014043-95.2020.8.08.0048).
Conforme entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar (AgRg no HC n. 730.123/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 8/4/2022; AgRg no HC n. 653.038/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 5/5/2021; AgRg no RHC n. 144.883/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/4/2021; e RHC n. 132.250/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 18/12/2020). (AgRg no HC n. 767.929/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).
Não obstante, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (AgRg no RHC n. 183.963/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).
Ainda que assim não fosse, no que tange ao periculum in libertatis, constatada a reiteração do paciente na violação das medidas protetivas anteriormente expedidas, é preciso que se resguarde a integridade física da vítima. Não há, na impetração, elementos que afastem a conclusão apresentada pelo Juízo. .
Ademais, cabe destacar que a prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, foi adicionado o artigo 12-C à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Sem apresentação de provas hábeis a lastrear os argumentos apresentados, o Recorrente tenta relativizar os descumprimentos de medidas protetivas mediante alegação de retomada da relação conjugal. Acontece que este Poder Judiciário recebe, diuturnamente, fatos semelhantes decorrentes do ciclo da violência doméstica e, sem que haja documentos suficientes a comprovar a docilidade pretendida pelo Recorrente em suas razões, entendo que a decisão recorrida não merece reforma neste momento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.